Tribunal: CARF
Processo: 10580.723886/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.723886/2014-47
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.531 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAPITAL TRANSPORTES URBANOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2012
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade na
declaração, o sujeito passivo está sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes Debcad’s:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723886/2014-47
Fl. 1611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

DEBCAD
ESPÉCIE
51.051.125-2
Multa isolada (art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991)
51.051.126-0
Obrigação Principal (Empresa/RAT)
51.051.127-9
Obrigação Principal (Segurados)
51.051.128-7
Obrigação Principal (Terceiros)
51.051.129-5
Obrigação Principal (RAT)
51.051.130-9
Obrigação Principal (Glosa de Compensações)
51.051.131-7
Obrigação Acessória (CFL - 30)
51.051.132-5
Obrigação Acessória (CFL - 59)

Trata-se do Debcad 51.051.125-2, por meio do qual é exigida multa isolada
prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991. Conforme o Relatório Fiscal de fls. 68 a 89, a
Contribuinte efetuou compensações consideradas indevidas, relativas a recolhimentos efetuados
sobre verbas que integram o salário de contribuição. As planilhas apresentadas pela Contribuinte
demonstram que houve compensação de Contribuições recolhidas sobre as rubricas férias, 1/3 de
férias, salário maternidade e quinze primeiros dias de afastamento do empregado doente ou
acidentado.
Em sessão plenária de 05/12/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-005.145 (e-fls. 1.376 a 1.397), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2012
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, AVISO PRÉVIO INDENIZADO E OS
QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO-DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória das verbas denominadas terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os quinze dias que antecedem o
auxílio-doença, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do
CPC, o qual é de observância obrigatória por este Colegiado nos termos do artigo 62, §
2°, do RICARF, não há se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre
aludidas rubricas, impondo seja rechaçada a tributação imputada.
COMPENSAÇÕES DEVIDAS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%.
NÃO COMPROVADO O EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE.
Reputando-se que as compensações efetuadas pelo sujeito passivo não foram indevidas,
afasta-se a aplicação do artigo 89, § 10, da Lei n° 8.212/1991.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Fl. 1612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
voluntário, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir a multa isolada de
150% por compensação indevida.
Entretanto, no voto condutor do acórdão constou o provimento do recurso não
apenas quanto à multa, mas também relativamente a algumas verbas, com fundamento no RESP
no 1.230.957/RS:
Diante do que determina a norma acima transcrita, devem ser excluídas da base de
cálculo o valor relativo ao terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e os
quinze dias que antecedem o auxílio-doença, mantendo-se as demais.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de
e-fls. 1.399 a 1.402, apontando a divergência entre o dispositivo do julgado e o voto da relatora,
e asseverando que a decisão judicial em que ela se baseara não havia transitado em julgado:
Contudo, conforme depreende de consulta processual ao RESP no 1.230.957/RS,
verifica-se que a decisão ainda não transitou em julgado, diante da interposição de
recurso extraordinário.
Aos aclaratórios foi dado seguimento, prolatando-se o Acórdão de Embargos no
2401-005.705 (e-fls. 1.412 a 1.426), de 11/09/2018, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração:01/01/2011a30/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO.
PARCIAL CABIMENTO.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
No caso concreto, comprovado a existência de obscuridade no acórdão, cabe a
admissibilidade dos embargos para a correção do vício para possibilitar uma correta
compreensão do julgado e adequação do caso.
No tocante à omissão, verificou-se a ocorrência de erro material, e a necessidade de
atribuir efeitos infringentes, promovendo a alteração nas razões de decidir e na
formação da convicção do julgador, deve-se alterar os fundamento
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, acolher os embargos para,
sanando a obscuridade e omissão apontadas, decorrentes de erro material no conteúdo
do voto anteriormente proferido, alterar trechos do voto e a conclusão da relatora,
adequando ao que foi realmente decidido pelo colegiado à época do julgamento do
acórdão embargado.
A relatora do Acórdão de Embargos assim se pronunciou:
Impende-se esclarecer que o Acórdão ora embargado foi apresentado pela Relatora na
sessão de julgamento ocorrida no dia 05/12/2017, contudo, após deliberação do
colegiado, houve mudança de entendimento e fundamentação, alterando sua convicção
sobre a matéria em debate
(...)
Assim, a Ementa e Voto do Acórdão no 2401-005.145, da 4a Turma Ordinária/1a Turma
ordinária da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, ora embargado, passa a adotar a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/12/2012
Fl. 1613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Entende-se por salário-de-contribuição a remuneração auferida, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive os
ganhos habituais sob forma de utilidades.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade
das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes tais diplomas devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
COMPENSAÇÕES DEVIDAS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA DE 150%. NÃO
COMPROVADO O EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE.
Reputando-se que as compensações efetuadas pelo sujeito passivo não foram indevidas,
afasta-se a aplicação do artigo 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.
(...)
Voto
(...)
2. DO MÉRITO
Da análise dos autos, verifica-se que a autuação se deu em virtude da glosa de
compensações declaradas em GFIP. De acordo com a fiscalização, “a empresa efetuou
compensações sem o respectivo suporte legal”.
Impende salientar que os limites e formas para realizar o instituto da compensação, no
direito tributário, está positivado no artigo 170 do CTN.
Nessa esteira de entendimento e por força do princípio da legalidade não é possível
efetuar a compensação de maneira diversa da legislação que disciplina a matéria: Lei
8.383/91, Lei 8.212/91, Instrução Normativa RFB 900, de 30/12/08 (vigente à época das
compensações realizadas) e Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/12 (vigente à
época do lançamento).
(...)
O Recorrente argumenta em suas razões de recurso que não são base de incidência de
contribuição previdenciária os valores pagos: nos primeiros quinze dias de afastamento
do funcionário doente ou acidentado, a título de salário-maternidade, férias e 1/3
constitucional de férias.
Ocorre que, para todas as verbas questionadas não há qualquer autorização legal ou
decisão judicial que vincule a administração pública no sentido de não considerar
referidas verbas como salário-de-contribuição.
Quanto a decisão firmada pelo STJ, via REsp no 1.230.957/RS, sob a sistemática de
Recursos Repetitivos, a mesma não é de seguimento obrigatório pelo CARF, conforme
se depreende da fundamentação estampada no RICARF, artigo 63, §1o, inciso II, alínea
“b”.
Assim tem-se que para os:
a) PRIMEIROS 15 DIAS QUE ANTECEDEM AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE
Cumpre-se esclarecer à Recorrente que referidos valores não constituem benefício
previdenciário, logo refere-se a rendimento pago ao trabalhador.
Fl. 1614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

O benefício previdenciário denominado auxílio-doença está disposto no artigo 60 da Lei
8.213/91, e o pagamento da remuneração ao segurado empregado durante os
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença incumbe à empresa,
conforme §3o de referido artigo 60 do referido dispositivo legal.
SALÁRIO MATERNIDADE
O salário-maternidade é considerado saláriodecontribuição, conforme disposto no § 2o
d0 artigo 28 da Lei 8.212/91.
FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
O artigo 142 da CLT dispõe que o empregado perceberá, durante as férias, a
remuneração que lhe for devida na data da sua concessão.
Logo, tanto as férias quanto o terço constitucional de férias, previsto no artigo 7o, XVII
da Constituição Federal, representam remuneração auferida pelo trabalhador e, por
consequência, base de incidência de contribuições para a Seguridade Social.
A incidência das contribuições sobre referidas verbas está expressa no art.. 214 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Diante da situação fática constada na ação fiscal, compensação de contribuições
previdenciárias não abrangidas pela decisão judicial, impõe-se concluir que a
compensação efetuada pelo Recorrente (declarada em GFIP) está em desacordo com as
hipóteses legais que regem a matéria.
Da multa de ofício isolada em 150%
A Recorrente se opõe a multa isolada por compensação indevida de 150%, pelo Fisco.
Entende que caso dos autos não há qualquer prova demonstrando as alegações fáticas
pontuadas pela fiscalização. Aduz que havia origem adequada para as compensações
realizadas.
Demais disso, não vislumbro, no presente caso, os elementos caracterizadores
(falsidade) para a aplicação da penalidade em comento.
Razão pela qual não se configura e previsão constante no artigo 89, § 10o da Lei no
8.212/91.
O processo foi encaminhado à PGFN em 26/11/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 1.427) e, em 08/01/2019, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de e-fls. 1.428 a 1.438 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 1.457), com
fundamento no artigo 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
visando rediscutir a aplicação da multa isolada prevista no artigo 89, § 10, da Lei no 8.212,
de 1991.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 15/03/2019 (e-
fls. 1.459 a 1.468).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- a aplicação da penalidade em questão está prevista no art. 89, §10, da Lei n°
8.212, de 1991 c/c art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996;
- a análise desses dispositivos deixa claro que, na hipótese de compensação
indevida, e uma vez constatada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo,
impõe-se a aplicação da multa isolada no percentual de 150%;
- no caso, o Contribuinte compensou créditos que, dada a sua natureza
controvertida, não cumprem os requisitos legais de liquidez e certeza;
- nessa perspectiva, constata-se que a compensação se fundamenta em declaração
falsa, ante a inexistência de seus pressupostos legais;
Fl. 1615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

- uma vez verificada a falsidade, tem-se configurada a hipótese de incidência
prevista no § 10, do art. 89, da Lei n° 8.212, de 1991, que, repita-se, não exige dolo do agente;
- se não há nenhuma dúvida de que as GFIP’s entregues veicularam informações
sabidamente falsas, não há que se falar em exclusão da penalidade;
- ressalte-se que o Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 97, o seguinte:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
- assim, ao afastar a multa, o julgado recorrido terminou por criar hipótese de
dispensa de penalidade não prevista em lei, violando, por consequência, o princípio da legalidade
(cita doutrina de Alexandre de Moraes).
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, restabelecendo-se a exigência da multa isolada.
A Contribuinte foi cientificada do acórdão recorrido, do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 03/07/2019 (AR de e-fls. 1.606), e
antes disso já havia oferecido, em 13/05/2019, as Contrarrazões de e-fls. 1.543 a 1.599 (Termo
de Juntada de e-fls. 1.542).
Em sede de Contrarrazões, o sujeito passivo apresenta os seguintes argumentos:
- a Primeira Turma da Segunda Câmara entendeu, em caso idêntico ao ora
debatido, que, por haver relevante controvérsia judicial acerca da natureza das contribuições
previdenciárias, há dúvida razoável quanto à compensação, assim, caso a autoridade
administrativa não prove robustamente a ocorrência de falsidade na declaração, descabe a
aplicação da multa isolada de 150% (Acórdão 2201-003.746);
- do mesmo modo, entende a Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara do
CARF ser inaplicável a multa isolada de 150%, quando não restar comprovada robustamente
pela autoridade fiscal a existência de fraude e sonegação (Acórdão 3301-003.961);
- no Acórdão 2201-003.368, vaza-se o entendimento de não aplicar a multa de
150% em casos idênticos ao do Contribuinte, quando, apesar de ter sido realizada a
compensação, não fora comprovada qualquer fraude; neste julgamento argumentaram os
Conselheiros que a compensação baseada em tese jurídica controversa não pode ser entendida
como falsidade, tanto isso é verdade que, na bastante provável hipótese de o STF, em
repercussão geral, julgar inconstitucional a incidência determinadas verbas da base de cálculo da
contribuição previdenciária, cairia por terra o presente lançamento; este também é o
entendimento firmado no Acórdão 2401-002.866;
- devem ser rechaçados os argumentos da Fazenda Nacional, especificamente no
que concerne à aplicação da multa isolada de 150%, tendo em vista a compatibilidade da decisão
recorrida com a jurisprudência das Câmaras do CARF;
- a Lei no 8.212, de 1991, ao dispor sobre o lançamento de ofício das
Contribuições Previdenciárias devidas pelo sujeito passivo determina a observação dos
percentuais previstos no artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 1616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei ns 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
- por sua vez, a Lei no 9.430, de 1996, no artigo 44, traz os percentuais da multa
de ofício e faz remissão às circunstancias qualificadoras capazes de ensejar a sua duplicação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I- De 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1 .0 O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n.0 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
- neste contexto, necessário trazer à discussão também os conceitos exarados na
Lei no 4.502, de 1964 que levam à inequívoca conclusão de que a conduta praticada pela
Contribuinte não se encaixa em nenhuma das circunstâncias qualificativas, propostas legalmente,
uma vez que os julgadores estão adstritos à legalidade:
Art. 68. A autoridade fixará a pena de multa partindo da pena básica estabelecida para a
infração, como se atenuantes houvesse, só a majorando em razão das circunstâncias
agravantes ou qualificativas provadas no processo. (Redação dada pelo Decreto-Lei no
34, de 1966) (...)
§ 2.0 São circunstâncias qualificativas a sonegação, a fraude e o conluio.
(Redação dada pelo Decreto-Lei n9 34, de 1966)
(...)
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
- ainda que, por absurdo, a autoridade administrativa entenda que as
compensações foram realizadas indevidamente, não há como enquadrar tal situação em um
contexto de falsidade de declaração, elemento necessário e indispensável para a cobrança da
multa isolada, conforme o teor do § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, 1996, acima transcrito;
- a aplicação de penalidade mais gravosa, mediante a majoração da multa,
somente tem cabimento em situações específicas, onde fique evidenciado o comportamento
anormal do sujeito passivo, seja no tocante à falsidade na declaração, seja pela configuração de
sonegação, conluio ou fraude acima transcritas, situações que, por sua gravidade, visam punir o
infrator que assim age, extrapolando a conduta de mero inadimplemento e desestimulado novas
condutas deste tipo;
Fl. 1617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

- cabe frisar que para a aplicação da multa qualificada de 150% é necessária a
prova evidente da intenção de sonegar ou fraudar, condição que, como demonstrado, é imposta
pela lei;
- a prova deve ser material, pois o intuito de sonegação não pode ser presumido, o
que não ficou comprovado, de modo algum, nos autos deste procedimento fiscal;
- sendo assim, a constatação de que houve a inserção de informação diversa da
realidade somente configurará a falsidade de declaração, quando restar comprovado dolo
específico, elemento subjetivo do tipo, o ânimo de reduzir, afastar, retardar o recolhimento do
tributo;
- não tendo sido comprovado pela autoridade fiscal a configuração da falsidade,
deve ser aplicado ao caso em tela o art. 112 do CTN, que impõe a interpretação mais favorável ao
acusado;
- imprescindível reforçar que não fora comprovada nos autos a existência de
falsidade na declaração, porque as compensações aqui discutidas não foram fruto de créditos
inexistentes ou mesmo objeto de fraude ou dolo do Contribuinte;
- ao contrário, trata-se de compensação de créditos fundamentados em
jurisprudência do STF e do STJ, em sede de uniformização de jurisprudência e de recursos
repetitivos ou decisões que refletem e/ou refletiam os posicionamentos desses Tribunais;
- o Contribuinte não pode ser punido com multas exorbitantes que têm por
objetivo coibir a má-fé, quando faz valer o que foi determinado pelos Tribunais Superiores;
- dessa forma, o erro quanto à matéria jurídica (natureza indenizatória ou não das
verbas) não pode se confundir com a fraude, elemento essencial do tipo penal;
- a "informação falsa" que justifica a imputação da penalidade qualificada de
150% está relacionada à ocultação de fato e não ao questionamento sobre o seu significado
jurídico (cita doutrina de Hugo de Brito Machado);
- desse modo, para que se pudesse falar em informação falsa, seria necessário
demonstrar, por exemplo, que a Recorrente alegou o recolhimento de salário maternidade,
quando não possuía qualquer empregada;
- diametralmente distinto é entender que o valor recolhido a título de salário
maternidade não integra o salário-de-contribuição, e, por isso, foi um recolhimento indevido,
portanto trata-se de questão de direito e não de questão de fato a ensejar a aplicação da multa
isolada de 150%;
- inclusive, por ser tal entendimento o mais correto e acertado, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil já o vem aplicando até mesmo em primeira instância em, casos
análogos;
- o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou em casos análogos,
afastando a aplicação de multas como a aqui atacada, reconhecendo seu caráter confiscatório e
declarando sua inconstitucionalidade (RE 754.554/GO, relator Ministro Celso de Melo);
- as multas confiscatórias, a exemplo da que por ora se combate, são vedadas pela
Constituição da República, nos termos do seu art. 150, IV;
- princípio da vedação ao confisco é previsto no sistema tributário nacional como
uma das limitações constitucionais ao poder de tributar;
Fl. 1618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

- segundo a regra ínsita no art. 150, IV, da Constituição Federal, "Sem prejuízo de
outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios utilizar tributo com efeito de confisco";
- os tributos em geral e, por extensão, qualquer penalidade pecuniária oriunda do
descumprimento de obrigações tributárias principais ou acessórias, não podem revestir-se de
efeito confiscatório;
- os contribuintes ganharam também um importante precedente do Tribunal
Regional Federal da 3a Região contra a aplicação de multa de 50% sobre pedidos de
ressarcimento ou compensação de créditos tributários negados pela Receita Federal, segundo
pode-se conferir em mais uma esclarecedora reportagem do Valor Econômico que segue anexada
ao presente PAF.
Ao final, a Contribuinte pede sejam rechaçadas as alegações da Fazenda Nacional
e, consequentemente, permaneça afastada a imposição da multa isolada de 150%.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Trata-se do Debcad 51.051.125-2, por meio do qual é exigida multa isolada
prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991. Conforme o Relatório Fiscal de fls. 68 a 89, a
Contribuinte efetuou compensações consideradas indevidas. As planilhas apresentadas pela
Contribuinte demonstram que houve compensação de Contribuições recolhidas sobre as rubricas
férias, 1/3 de férias, salário maternidade e quinze primeiros dias de afastamento do empregado
doente ou acidentado.
O Colegiado recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para
excluir a multa isolada. Entretanto, o voto da relatora contemplou também algumas das glosas
das compensações, o que motivou a oposição de Embargos de Declaração por parte da Fazenda
Nacional. Quando do julgamento dos Embargos, a Relatora, que se manifestara pela regularidade
de algumas das compensações, reformulou o voto para concluir que o procedimento
compensatório fora efetuado sem embasamento. Confira-se:
Diante da situação fática constada na ação fiscal, compensação de contribuições
previdenciárias não abrangidas pela decisão judicial, impõe-se concluir que a
compensação efetuada pelo Recorrente (declarada em GFIP) está em desacordo com as
hipóteses legais que regem a matéria.
Quanto à multa isolada, esta foi afastada, ao argumento de ausência dos elementos
caracterizadores da falsidade:
Da multa de ofício isolada em 150%
A Recorrente se opõe a multa isolada por compensação indevida de 150%, pelo Fisco.
Entende que caso dos autos não há qualquer prova demonstrando as alegações fáticas
pontuadas pela fiscalização. Aduz que havia origem adequada para as compensações
realizadas.
Demais disso, não vislumbro, no presente caso, os elementos caracterizadores
(falsidade) para a aplicação da penalidade em comento.
Fl. 1619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

Razão pela qual não se configura e previsão constante no artigo 89, § 10o da Lei no
8.212/91. (grifei)
A Fazenda Nacional, por sua vez, assevera que a declaração, na GFIP, de
compensação com créditos que a Contribuinte sabia não possuir caracteriza falsidade, apta a
atrair a incidência do § 10 do art. 89 da Lei n. 8.212, de 1991.
Relativamente à aplicação da multa em tela, a Lei no 8.212, de 1991, com a
redação da Lei no 11.941, de 2009, assim dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
[...]
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
O art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, com a redação da Lei no
11.488, de 2007, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Destarte, não resta dúvida no sentido de que a constatação da falsidade da
declaração é suficiente para a aplicação da multa isolada de 150%. Nesse passo, a compensação
de créditos tributários inexistentes, como reconheceu a própria relatora do acórdão recorrido,
caracteriza a falsidade requerida no dispositivo legal acima transcrito, restando perquirir, no
presente caso, qual teria sido a situação que ensejou a glosa das compensações.
Acerca dos créditos constantes nas declarações de compensação, o Relatório
Fiscal de e-fls. 68 a 89 apresenta as seguintes considerações:
12. Constam neste Auto de Infração, as contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, correspondentes ao valor da glosa das compensações declaradas nas
GFIP's, referente às competências 05 a 08 de 2011, uma vez que a empresa efetuou
compensações sem o respectivo suporte legal.
13. Foi solicitado, a empresa Capital Transportes/Urbanos Ltda, esclarecimentos sobre
as compensações efetuadas descritas no item acima.
A empresa esclareceu à fiscalização que diante do recolhimento indevido de
contribuição previdenciária incidente sobre algumas rubricas, o Sindicato das
Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador ajuizou o Mandado de
Segurança n° 16277-37.2011.4.01.3300 pleiteando a declaração da inexigibilidade
das verbas discutidas. Impetrou o mandado, objetivando a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, referente à contribuição social previdenciária
patronal incidente sobre os valores pagos a título de horas extras, adicionais
noturnos, de periculosidade, insalubridade e de transferência.
Sustenta que tais valores são pagos com o objetivo de indenizar os trabalhadores que se
encontram laborando em situações anormais, além da jornada padrão, no período
noturno, em condições perigosas ou insalubres e, ainda, em localidade diversa da
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

contratada, não configurando, por conseqüência, a hipótese de incidência prevista no
inciso I do artigo 22, da Lei n° 8.212/91.
A empresa apresentou ainda uma planilha demonstrativa do recolhimento do INSS e
dos valores compensados, onde conta que o objeto da ação (Processo n°
2010.33.00.00087-2) seria férias e bônus de 1/3 de férias, afastamento por acidente
ou doença e salário maternidade.
14. Analisando a documentação apresentada, foi observado que na Sentença do
Mandado de Segurança n° 16277-37.2011.4.01.3300, consta que foi concedido
parcialmente à segurança (art. 269, I, CPC), para assegurar aos substituídos pela
Impetrante o direito de não recolher a contribuição prevista no art. 22 da Lei n.
8.212/91 apenas sobre o adicional de transferência. Consta ainda que é assegurado
às impetrantes o direito de procederem à compensação dos respectivos valores,
porque indevidos, com dívidas relativas à mesma contribuição (Lei n. 8.212/91, art.
11, parágrafo único a, 22 e 89), ressaltando, que os eventuais créditos somente
poderão ser compensados após o trânsito em julgado da decisão definitiva desta
ação, face ao disposto no art. 170-A do CTN.
Verificamos ainda, que o adicional de transferência citado no mandado de
segurança não é objeto da ação da empresa ora fiscalizada, nem consta na planilha
apresentada pela empresa onde estão discriminadas as contribuições patronais
pagas indevidamente.
Diante do exposto, todos os valores compensados pela empresa em GFIP's, foram
integralmente glosados.
A base de cálculo foi apurada de acordo com os valores efetivamente compensados pelo
contribuinte, por meio de declaração em GFIP.
Com base em tais evidências, conclui-se ser cabível a aplicação da multa isolada
de 150%, em razão da realização de compensação mediante a utilização de créditos que o sujeito
passivo sabia não ser detentor.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte sustenta que o Fisco não teria
conseguido demonstrar que houve declaração falsa, ou seja, a acusação fiscal não evidenciaria a
existência de conduta dolosa, mesmo porque os créditos utilizados teriam decorrido de parcelas
sobre as quais existiriam controvérsias acerca do seu enquadramento como salário-de-
contribuição. Assevera que, não se tendo certeza da falsidade, caberia a aplicação do art. 112, do
CTN. Alega ainda caráter confiscatório da penalidade.
Entretanto, ao contrário do que alega a Contribuinte, o Fisco demonstrou a
ocorrência de falsidade na declaração, esclarecendo que a empresa justificou a compensação com
base em decisões judiciais que não lhe beneficiavam quanto aos créditos alegados, o que, repita-
se, foi reconhecido pela própria relatora do acórdão recorrido. Quanto à aplicação do art. 112 do
CTN, bem como a alegação de confisco, não há como sequer conhecer desses temas, já que trata-
se de Recurso Especial da Fazenda Nacional, que não os abordou.
Quanto à jurisprudência da CSRF, esta corrobora o entendimento esposado no
presente voto, no tocante à conclusão de cabimento da multa isolada, quando há inserção de
informações de compensação sem respaldo jurídico, conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão no 9202-008.547, de 28/01/2020:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/11/2011
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.531 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723886/2014-47

Demonstrada, pela fiscalização, a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito
passivo, é cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei
8212/91.
Acórdão no 9202-007.867, de 21/05/2019:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/07/2011
PREVIDENCIÁRIO.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração, o
contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no valor total
do débito indevidamente compensado.
Acórdão no 9202-006.885, de 23/05/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/12/2013
MULTA ISOLADA APLICADA SOBRE A COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa
isolada nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212/1991.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital